Tribunal: TJES
Processo: 5019994-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019994-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR DE PAULO DIAS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019994-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: ARTHUR DE PAULO DIAS

Advogado do(a) PACIENTE: TATIANNY NASCIMENTO PINHEIRO - ES38020

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Arthur de Paulo Dias contra ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001482-11.2024.8.08.0012. O paciente está preso preventivamente desde 25/07/2024, pela suposta prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). A defesa alega excesso de prazo na instrução processual, ausência de reavaliação da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, e condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, configurando constrangimento ilegal;
(ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, consistindo em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (fumus comissi delicti) e necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal (periculum libertatis).

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria, mas apenas indícios suficientes (RHC 64.605/RJ). No caso, tais elementos estão devidamente demonstrados nos autos, considerando que o paciente foi preso em flagrante após abordagem policial e reconhecimento pela vítima.

O crime imputado (roubo qualificado, art. 157, §2º, inciso II, do CP) possui pena máxima superior a quatro anos, sendo cabível a prisão preventiva, conforme art. 313, inciso I, do CPP.

O periculum libertatis se configura em razão da gravidade concreta da conduta, envolvendo emprego de simulacro de arma de fogo, ameaça à vítima, prática em concurso de pessoas e tentativa de fuga dos denunciados, fatores que indicam a insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão.

Quanto à alegação de excesso de prazo, a análise deve considerar a razoabilidade, observando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Poder Judiciário. No caso, o processo envolve dois réus com defesas distintas e trâmite regular, com denúncia apresentada em 01/08/2024, citação e resposta à acusação, e audiência de instrução e julgamento designada para 29/01/2025. O prazo da custódia, de aproximadamente seis meses, não se revela excessivo nem caracteriza desídia judicial.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, idade e paternidade, não têm o condão de afastar a prisão preventiva se presentes os fundamentos autorizadores, conforme entendimento do STJ (HC 609.335/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível nos casos em que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como garantia da ordem pública, especialmente quando há gravidade concreta da conduta criminosa.

A análise de excesso de prazo na instrução processual deve observar a razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Poder Judiciário, não sendo suficiente a soma aritmética dos prazos.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva se demonstrada a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único; CP, art. 157, §2º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021; STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019994-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: ARTHUR DE PAULO DIAS

Advogado do(a) PACIENTE: TATIANNY NASCIMENTO PINHEIRO - ES38020

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

ARTHUR DE PAULO DIAS

contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,
nos autos
d
a Ação Penal nº
0001482-11.2024.8.08.0012
, em razão de estar preso preventivamente desde
25/7/2024
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A defesa
(ID 11614644)
sustenta, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 150 dias, sem apreciação da resposta à acusação e sem reavaliação periódica da prisão, conforme exigido pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Alega a inexistência dos requisitos do artigo 312, do CPP, e excesso de prazo na instrução processual, uma vez que ainda não foi realizada audiência de instrução e julgamento. Requer a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, argumentando que ele é primário, menor de 21 anos e pai de uma criança de 3 anos de idade.

Emerge da denúncia que, no dia 25 de julho de 2024, às 23h, na Av. Alice Coutinho, São Conrado, Cariacica/ES, a vítima, Marlos Leite Ramos, foi abordada pelos denunciados ARTHUR DE PAULO DIAS e LUIZ FERNANDO LADISLAU LANGA .

Narra-se que Arthur conduzia uma motocicleta Shineray, sem placa, com Luiz na garupa. Ao se aproximarem da vítima, Luiz desembarcou, apontou o simulacro de arma e ameaçou matar a vítima, caso não entregasse o celular que trazia preso à cintura. Após subtraírem o aparelho Xiaomi Redmi 12, os denunciados fugiram na motocicleta conduzida por Arthur.

Consta, ainda, que policiais militares, informados sobre o roubo, localizaram os denunciados na motocicleta, próxima ao local do crime. Ao perceberem a presença da guarnição, os acusados tentaram fugir, mas foram detidos. Durante a fuga, Luiz dispensou o simulacro de arma de fogo, que foi recolhido pelos policiais.

Após a abordagem, a vítima reconheceu os autores do crime, e os denunciados confessaram a prática do roubo. O celular subtraído foi recuperado em uma residência no Bairro Campina Grande, conforme relato do denunciado Luiz, e posteriormente devolvido à vítima, conforme o Auto de Restituição.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

A

par das alegações do
writ,
destaco não ser pertinente a discussão quanto à
existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos,
considerando a imputação na denúncia do crime
de roubo qualificado.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

À luz de tal contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme
no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

C
om relação ao
perigo do estado de liberdade
,
vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, diante das circunstâncias do caso em concreto,
considerando
que supostamente praticou crime de roubo, em concurso de pessoas, praticado por volta das 23:00h, tendo os réus se aproximado da vítima, utilizando-se de uma motocicleta e apontaram um simulacro de arma de fogo
,
revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que tange à
tese de
excesso de prazo,
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
”
(HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No presente caso, em análise das informações prestadas e dos dados extraídos em consulta à tramitação dos autos, verifico que não houve excesso de prazo na instrução processual.

Ora, o acusado foi preso em 25/7/2024, com denúncia oferecida em 01/8/2024, fora devidamente citado e apresentou resposta à acusação. Na sequência, foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para data próxima (29/01/2025).

Ademais, e
m 16.01.2025, foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva.

À luz de tal contexto, o tempo de prisão e de tramitação do feito
não se revela excessivo,
pouco mais de seis meses, considerando a pena em abstrato prevista para o delito e levando-se em conta que se trata de feito com 2 (dois) réus, representados por advogados diferentes.

Portanto, não configurado o alegado constrangimento ilegal, a demandar o relaxamento da medida, eis que não restaram evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal.

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ
:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)